Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO REJEITADA. CONVERSÃO DA PENHORA EM PAGAMENTO. REEXAME DO JULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 6.009,11. 1.1. Recurso aviado pela parte executada na busca pela reforma da decisão a fim de que lhe fossem liberados os bloqueios impugnados, pois atingiram, irregularmente, seu patrimônio pessoal, comprometendo, assim, ativos que são absolutamente impenhoráveis, pois equivalem a bens de terceiro alheio à causa; c) subsidiariamente, a cassação da decisão, com o consequente retorno dos autos à origem, para que fosse saneada a omissão apontada (ausência de manifestação expressa sobre os argumentos expendidos na impugnação à penhora – art. 489, §1o, do CPC).
2. A parte do recurso que ataca a sucessão processual concedida pelo Juízo da origem encontra-se preclusa. 2.1. Isso porque a mencionada decisão foi disponibilizada no DJE em 30/07/21. 2.2. Foi certificada a citação do executado em 16/01/22. 2.3. Ocorre que da referida decisão a parte executada não interpôs qualquer recurso, cingindo-se apenas a apresentar impugnação na data de 17/02/22. 2.4. Dessa forma, verifica-se que a questão se encontra preclusa. 2.5. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. 2.6. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). 2.7. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 2.8. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. 2.9. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados. 2.9. Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas no processo que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador, o que não é o caso dos autos. 2.10. Ademais, o Juízo da origem bem pontuou que o executado foi citado e foi realizada a penhora de valores, que independe da desconsideração da personalidade jurídica para alcance do patrimônio do réu, uma vez que já é parte no processo. 2.11. Assim, não havendo qualquer demonstração pelo recorrente de que o valor penhorado seria alcançado pela impenhorabilidade, a decisão da origem deve ser mantida.
3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.